Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709498-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE OSVALDO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: NIVALDO DA CUNHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento – Cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.00.08514-1. Levantamento de valores – Necessidade de caução. 1. O agravado, Banco do Brasil, responde a milhares de pedidos de cumprimento provisório da mesma sentença coletiva de que ora se trata. Na eventualidade de conseguir reverter o julgamento da ACP, percebe-se, sem esforço, que correrá sério risco de dano grave e de incerta reparação, caso o levantamento dos valores bloqueados, e que são elevados, não seja condicionado à prestação de caução. 2. Dessarte, deve ser mantida a exigência de garantia, consoante prescrevem o CPC 521, § único, e precedentes específicos da Corte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 521, inciso I, do CPC, afirmando a impossibilidade de se exigir a prestação de caução para levantamento de verba com natureza alimentar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 521, inciso III, do CPC, asseverando que quando pender julgamento de recursos de agravo em recurso especial/extraordinário, é possível a dispensa da caução para o levantamento de valores. Enfatiza que não há que se falar, outrossim, em dano irreversível, uma vez que a parte contrária tinha conhecimento dos impactos da ação, além de ser uma imensa instituição financeira, capaz de suportar qualquer eventual contratempo. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada JÚLIA BORGES DA MOTA, OAB/DF 65.142. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 521, incisos I e III, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observe-se que o § único do aludido dispositivo legal exige expressamente requisito negativo para a dispensa da caução: ausência de “manifesto risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação”. O agravado responde a milhares de pedidos de cumprimento provisório da mesma sentença coletiva de que ora se trata. Na eventualidade de conseguir reverter, no RE que interpôs, o julgamento da ACP, percebe-se, sem esforço, que correrá sério risco de dano grave e de incerta reparação, caso o levantamento dos valores bloqueados, que não são de pouca monta, não seja condicionado à prestação de caução” (ID. 37225707). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.210.915/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/4/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada JÚLIA BORGES DA MOTA, OAB/DF 65.142. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016